Tribunal: TJES
Processo: 0012547-42.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012547-42.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FERNANDO BELARMINO DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012547-42.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ FERNANDO BELARMINO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luiz Fernando Belarmino de Sousa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03). Segundo a denúncia, o acusado foi abordado em 11 de dezembro de 2020, portando um revólver Rossi, calibre 38, carregado com seis munições intactas, sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação, ou se a insuficiência probatória justifica a absolvição do apelante; e (ii) analisar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade se comprova pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial, e a autoria, pela confissão do réu e depoimentos de policiais, que são considerados meios de prova idôneos.

Depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos probatórios, possuem credibilidade para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no HC nº 734.804/SP).

A confissão do réu e os testemunhos dos policiais demonstram a posse irregular da arma de fogo, afastando a alegação de insuficiência probatória para absolvição.

A readequação da pena-base ao mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa se justifica, uma vez que a fundamentação utilizada para a majoração (culpabilidade negativa) é insuficiente para tal aumento, devendo observar o disposto no art. 59 do Código Penal.

A confissão espontânea do réu, embora presente, não enseja nova redução da pena por já estar fixada no mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, quando comprovada pela confissão do réu e depoimentos idôneos de policiais, configura materialidade e autoria suficientes para a condenação.

A pena-base do crime deve ser fixada no mínimo legal na ausência de fundamentação idônea para a exasperação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 14, caput; CP, art. 59; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012547-42.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ FERNANDO BELARMINO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ FERNANDO BELARMINO DE SOUSA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de dezembro de 2020, o denunciado portava uma arma de fogo do tipo revólver, marca Rossi, carregado com 6 (seis) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do auto de apreensão, boletim unificado n. 43829441, laudo pericial n. 13.194/2020, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva, afirmando que estava armado no momento da abordagem policial.

O policial militar Evandro Rangel Gomes afirmou que o acusado foi abordado na porta de uma barbearia, sendo que o revólver calibre 38 estava em sua cintura, devidamente municiado.

O policial militar José Carmelo Simolicio Deonato reiterou os fatos narrados pelo colega, dizendo que o réu afirmou que a arma de fogo era para sua defesa pessoal.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Por fim, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sob a alegação de que houve fundamentação inidônea para a exasperação.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativa a culpabilidade, alegando que o réu colocou em risco a incolumidade pública ao portar arma de fogo municiada em via pública.

De rigor, portanto, a
readequação da pena-base do crime
ao mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena por já tê-la arbitrado no mínimo legal, de acordo com a regra disciplinada na Súmula n. 231 do STJ.

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reduzir a reprimenda arbitrada.